Tribunal: TCU
Processo: 007.610/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6382/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse dos srs. José Carlos Lopes da Silva, Silvio Coelho de Oliveira, Mary Sales Bonifacio, Sheila Teles de Paula e Sonia Regina de Oliveira Teixeira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.610/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcebiades Francisco de Oliveira Junior (XXX.756.881-XX); Celso Machado Cardoso (XXX.445.361-XX); Eduardo Ferreira Pinto (XXX.084.611-XX); José Carlos Lopes da Silva (XXX.260.161-XX); Jose Martins dos Santos (XXX.904.871-XX); Mary Sales Bonifacio (XXX.534.731-XX); Sheila Teles de Paula (XXX.402.391-XX); Silvio Coelho de Oliveira (XXX.721.171-XX); Sonia Regina de Oliveira Teixeira (XXX.489.601-XX); Teresinha Ilda dos Santos (XXX.470.901-XX) 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de interesse dos srs. José Carlos Lopes da Silva, Silvio Coelho de Oliveira, Mary Sales Bonifacio, Sheila Teles de Paula e Sonia Regina de Oliveira Teixeira, verifique, à luz dos respectivos certificados de titulação/qualificação apresentados, a exação dos valores que lhes foram atribuídos a título de gratificação de qualificação.